Tribunal: TJBA
Processo: 8007441-29.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007441-29.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO RIBEIRO DE ARAUJO SOUZA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. OPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Ricardo Ribeiro de Araújo Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que rejeitou liminarmente os embargos opostos pelo recorrente à ação monitória promovida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., extinguindo o feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível admitir os embargos à ação monitória opostos em autos apartados, com base no princípio da fungibilidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 702 do CPC estabelece, de forma expressa, que os embargos à ação monitória devem ser opostos nos próprios autos do processo monitório, independentemente de prévia segurança do juízo.

4. A propositura de embargos em autos apartados configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade processual.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reitera que o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando há previsão legal expressa do meio processual adequado, afastando qualquer dúvida objetiva.

6. No caso concreto, a oposição de embargos em autos apartados demonstra inequívoco erro grosseiro, não havendo dúvida objetiva ou justificada quanto ao procedimento correto.

7. A rejeição liminar dos embargos foi adequada e encontra fundamento no entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual o princípio da fungibilidade aplica-se apenas em hipóteses de boa-fé e dúvida razoável sobre o meio processual adequado, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O art. 702 do CPC exige que os embargos à ação monitória sejam opostos nos próprios autos, e a sua propositura em autos apartados configura erro grosseiro;
O princípio da fungibilidade não é aplicável em hipóteses de erro grosseiro, especialmente quando há previsão legal expressa sobre o meio processual adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 702.
Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação: 80071283920218050080, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 2ª Vice-Presidência, j. 08.06.2022;
TJ-BA, Apelação: 80038729120218050079, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 30.04.2024;
TJ-BA, Apelação: 80019308420228050274, Rel. Rolemberg José Araújo Costa, 3ª Câmara Cível, j. 10.04.2024;
STJ - AgInt no REsp: 1804717 DF 2019/0079013-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8007441-29.2023.8.05.0080
em que figuram apelante RICARDO RIBEIRO DE ARAUJO SOUZA e apelada, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA